Tribunal: TJSP
Processo: 2263292-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Agravante que visa desconstituir penhora que recaiu sobre bem de terceiro. Ausência de legitimidade para defender direito ou interesse alheio, eis que o imóvel constrito não está em seu nome e sim no do coexecutado Márcio. Inteligência do artigo 18, Caput, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.